Tribunal: TJES
Processo: 0015139-92.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015139-92.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: C A FAVALESSA

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015139-92.2013.8.08.0048

EMBARGANTE:
FC A FAVALESSA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar apelação interposta em execução fiscal, anulou sentença que havia extinguido o feito executivo. O embargante sustenta existência de omissão e erro material, ao argumento de que o julgado desconsiderou arquivamentos de execuções fiscais idênticas e tratou a restrição via RENAJUD como penhora efetiva, em violação aos princípios da eficiência e da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao determinar o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese central, afirmando a necessidade de prosseguimento da execução por ter havido citação do executado e localização de bens penhoráveis, afastando os requisitos da Resolução nº 547/2024 do CNJ para extinção.

5. A alegação de arquivamento de execuções fiscais idênticas não configura omissão, pois não interfere na fundamentação adotada pelo colegiado.

6. A restrição via RENAJUD foi considerada como localização de bens penhoráveis, em conformidade com a fundamentação do acórdão, inexistindo erro material ou omissão a sanar.

7. O inconformismo do embargante revela mero intento de reabrir discussão sobre o mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015139-92.2013.8.08.0048

EMBARGANTE:
FC A FAVALESSA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por C A FAVALESSA em face do v. acórdão (ID 13524051) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, ao julgar apelação interposta contra execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE SERRA, deu provimento ao apelo e anulou a sentença qu havia extinguido o feito executivo.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (ID 13814888), a existência de omissão e erro material no acórdão, pois o julgado não considerou que outras execuções fiscais idênticas contra o mesmo devedor foram arquivadas e, de forma equivocada, tratou a restrição via RENAJUD como penhora efetiva, violando o princípio da eficiência e da isonomia.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, a irresignação do embargante não se coaduna com as estritas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

À evidência inexiste omissão ou erro material a ser corrigido, na medida em que o acórdão embargado enfrentou a tese central do recurso e, com fundamentação clara, concluiu que a execução fiscal deveria prosseguir, pois houve a citação do executado e a localização de bens penhoráveis, afastando, assim, os requisitos para a sua extinção previstos na Resolução 547/2024 do CNJ.

Por oportuno, confira-se o respectivo trecho do aresto embargado:

“Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu, tratando-se de execução em curso, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Ao que se infere dos autos, a despeito do valor exequendo ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), houve a regular citação do executado e a localização de bens penhoráveis (fl. 33 – id 12164273).

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução 547/2024 do CNJ, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito.”

Como se observa, o acórdão recorrido consignou, de forma clara e objetiva, a inexistência dos pressupostos que autorizam a extinção da execução, em conformidade com a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, expressamente invocada pela sentença apelada.

Tal fundamentação, por si só, bastaria para anular a sentença, eis que proferida em desacordo com a Resolução 547/2024 do CNJ.

Outrossim, a alegação de omissão acerca do arquivamento de outras execuções fiscais idênticas não se sustenta. O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação, fundamentou-se em premissas claras e suficientes acerca da ausência dos requisitos que autorizam a extinção da execução, nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ, em nada tendo abordado a hipótese de “outras execuções arquivadas”.

Além disso, no que pertine a alegação de restrição via RENAJUD como penhora efetiva e violação ao princípio da eficiência e da isonomia, tais manifestações não desafiam a interposição destes aclaratórios, eis que o acórdão consignou expressamente
“a localização de bens penhoráveis”
como fundamento para afastar a exegese da Resolução 547/2024 do CNJ, não se mostrando exigível, para esse fim, a efetiva constrição patrimonial.

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão e erro material é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.